Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-42.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801019-42.2019.8.14.0045

APELANTE: MARIA TAISLENE LIMA DE CARVALHO

APELADO: MARIA LUCIENE FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito Processual Civil. Ação de Reintegração de Posse. Sentença de procedência. Anulação.
parquet suscita
Cerceamento de defesa e vedação de Decisão surpresa. Provas não oportunizadas. Retorno dos autos ao juízo de origem. apelo prejudicado.

I
.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta pela requerida em ação de reintegração de posse, que obteve decisão de procedência em primeiro grau, reintegrando a autora na posse do imóvel objeto da lide.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em saber se a sentença de primeiro grau, ao julgar o mérito antecipadamente, sem oportunizar a produção das provas requeridas pela parte recorrente, configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Douta Procuradoria defende cerceamento de defesa e afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa, tendo em vista que, o juízo de origem indeferiu a produção de provas solicitadas pela parte requerida, inclusive a oitiva de testemunhas, configurando ausência de paridade na produção de provas entre as partes. Além disso, a sentença de mérito foi proferida com base em prova insuficiente, utilizada de forma contraditória, evidenciando decisão surpresa e descumprimento dos princípios da cooperação e da ampla defesa, conforme parecer do Ministério Público que opinou pelo provimento do apelo.

4. Entendimento pacificado neste Tribunal, em casos semelhantes, reconhece o cerceamento de defesa em situações onde o mérito é julgado antecipadamente sem a devida instrução processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada, apelação prejudicada , à unanimidade. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e devida instrução processual.

Tese de julgamento
: "A antecipação do julgamento do mérito, sem oportunizar a devida produção probatória solicitada pelas partes, configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, impondo a anulação da sentença."

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em anular a sentença, e julgar prejudicado recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Reintegração de Posse (proc. nº 0801019-42.2019.814.0045), em que é requerente MARIA LUCIENE FERNANDES DA SILVA e requerida MARIA TAISLENE LIMA CARVALHO.

O Juízo prolatou sentença, com seguinte comando final:

“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para reintegrar a autora na posse do bem descrito na inicial, concedendo o prazo de 30 dias para que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel. Por conseguinte, DECLARO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária no prazo supra e, caso descumprido, de imissão na posse, nos termos da presente decisão.”

Inconformada, a Requerida defende em seu apelo que, sua sogra, proprietária do imóvel, comprou o bem para que o filho estabelecesse moradia com a família, sem prazo para desocupação, ressaltando que o companheiro, faleceu sete dias antes do nascimento de sua filha, Dhulia, que teve a paternidade devidamente reconhecida em Ação de Reconhecimento de Paternidade Post Mortem (Proc. nº 0802644-14.2019.814.0045).

Afirma que o companheiro contribuiu para a aquisição do bem, e ressalta que a Autora nunca exerceu a posse sobre o local, e ainda não há esbulho que ampare o pedido.

Coube-me o feito por prevenção.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que, ao julgar procedente o pedido deduzido na inicial, determinou a reintegração da autora no imóvel objeto da presente lide.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como cediço, para reintegração de posse seja concedida se faz necessário o preenchimento de requisitos previsto no art. 561, CPC:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

Na hipótese em questão, basta uma simples leitura dos argumentos narrados na peça vestibular para verificar que de fato a Autora não exerceu a posse sobre o imóvel que busca ser reintegrada, e ainda a inocorrência do esbulho, vejam-se: “Ocorre que, para ajudar seu filho VALDEMIR SERAFIM DA SILVA que convivia com a Requerida e suas filhas, a Autora decidiu emprestar gratuitamente referido imóvel, para que o mesmo residisse no mesmo, até que ele estabilizasse financeiramente, porém, o mesmo veio a falecer no dia 16 de maio de 2017, e a permissão gratuita se deu para a Requerida. Por sentimento de solidariedade e existir um vínculo afetivo com a Requerida e suas filhas, a Autora autorizou verbalmente que elas permanecem residindo no referido imóvel”

Válido ainda apontar que a Douta Procuradoria do Ministério Público apontou que o Juízo a quo havia previamente identificado a necessidade de uma instrução processual adequada em decisão interlocutória, indicando que existiam obstáculos para uma decisão sobre a reintegração. Além disso, a oitiva das testemunhas da parte Requerida não foi oportunizada, embora a testemunha da parte Requerente tenha sido ouvida na audiência de justificação prévia, o que pode indicar uma falta de paridade na produção de provas. Adicionalmente, a decisão que indeferiu a liminar evidenciava que a principal prova nos autos era insuficiente para deferir a liminar, mas essa mesma prova foi utilizada para fundamentar a sentença. Isso demonstra um comportamento contraditório, resultando em uma decisão surpresa ao ser prolatada a sentença recorrida, além de apontar também em seu parecer que julgou o mérito de forma surpresa e da ausência de paridade na produção de provas entre as partes, motivo pelo qual, o parquet constatou a ocorrência de cerceamento de defesa no presente caso.

Importa ainda ressaltar que
o Des. Leonardo de Noronha Tavares já se manifestou, em decisão monocrática
[1]
, reconhecendo o cerceamento de defesa em sentença que julgou antecipadamente o mérito sem conceder às partes a oportunidade de produzir as provas solicitadas, conforme a seguinte ementa.

Portanto, considerando a observância dos princípios da cooperação, do devido processo legal, da proibição de decisões surpresa, da ampla defesa e do contraditório, a sentença em questão deve ser revista, questões de matéria de ordem pública, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria, entendo que a sentença deve ser anulada.

observar os preceitos do Código de Processo Civil. demonstrar a presença de todos os requisitos legais para o deferimento da reintegração definitiva do imóvel.
Na verdade, pela confissão além dos demais documentos constantes nos autos, o seu filho falecido e a família sempre residiram no local.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, e mais o que dos autos consta,
reconheço a afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa e cerceamento de defesa, suscitadas pelo parquet,
anulando a sentença atacada, determinando a devolução do feito ao Juízo de Origem para regular processamento. Prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE CUJO TEOR NÃO FOI INTIMADA A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE.

1-

Verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de oportunidade dada à parte para se manifestar acerca de documento essencial ao julgamento da lide.

2-

A prolação da sentença sem o saneamento do feito e sem o anúncio do julgamento da lide sem oportunizar às partes a realização das provas requeridas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3-

Recurso conhecido e provido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, "d", do RITJE/PA. (TJ-PA, AP: 0800261-28.2021.8.14.0034, Relator: Leonardo de Noronha Tavares, Decisão Monocrática, Julgado em: 17.03.2023)

Belém, 03/12/2024